Tribunal: TJPA
Processo: 0800851-08.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800851-08.2021.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS. ABALO EMOCIONAL COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por FRANCISCO COSTA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o condenou à pena de 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal, c/c art. 5º, III, e art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06. O apelante pleiteia a desclassificação para o crime de ameaça simples (art. 147, caput, do CP) e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de violência psicológica contra a mulher, ou se deve ser desclassificada para ameaça simples; (ii) determinar se é cabível a suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 147-B do Código Penal exige, para sua configuração, a demonstração de dano emocional à mulher que a prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise controlar suas ações ou decisões, por meio de ameaças, constrangimento, manipulação ou outros meios similares.

4.

A autoria e a materialidade estão comprovadas pela confissão do réu, pelo relato firme da vítima, e pelo testemunho de policiais que atestaram o estado de abalo emocional da ofendida, confirmando a existência de reiteradas ameaças e perseguições após o término do relacionamento.

5.

A conduta do réu extrapola os limites do crime de ameaça simples, pois consistiu em um padrão contínuo de intimidação, com grave impacto psicológico na vítima, que se viu obrigada a buscar proteção policial.

6.

A narrativa da vítima revela controle e vigilância obsessiva por parte do acusado, conduta típica da violência psicológica prevista na Lei Maria da Penha.

7.

Quanto às custas processuais, embora a condenação as imponha ao réu vencido, o art. 98, §3º, do CPC autoriza a suspensão da exigibilidade dessas verbas para beneficiários da gratuidade de justiça, entendimento consolidado pelo STJ e aplicável ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher exige a demonstração de dano emocional relevante decorrente de conduta que vise controlar ou intimidar a vítima, o que se verifica mesmo na ausência de contato físico.

2.

Não cabe a desclassificação para ameaça simples quando presentes elementos que revelam padrão contínuo de dominação, controle e abalo emocional da vítima.

3.

A concessão da gratuidade de justiça implica a suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 147-B; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, III, e 7º, II; CPC, art. 98, §3º; CPP, art. 804; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO COSTA DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
de 06 (seis) meses, 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto,
pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no art. 147-B do Código Penal, c/c art. 5º, III, e art. 7º, II, ambos da Lei 11.340/06, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA.

Em suas razões, o apelante aduziu a inexistência de dano psíquico efetivo e postulou pela desclassificação da conduta do art. 147-B do CP para o art. 147, caput, do mesmo diploma legal, sob o fundamento de que os elementos dos autos não demonstram violência psicológica, mas apenas ameaça simples. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença, o delito foi assim narrado:

“No dia 04/11/2021, o denunciado FRANCISCO COSTA DA SILVA, inconformado com o término do relacionamento com Noalha Iara Alves da Silva e ciente de que ela estaria se relacionando com outra pessoa, passou a enviar-lhe mensagens, em texto e áudio, com teor ameaçador. Nas mensagens, o acusado afirmava, dentre outros dizeres: ‘ME AGUARDA, TÁ?’, ‘EU VOU LÁ HOJE’, ‘EU JÁ SEI ONDE TU MORA’, ‘TU VAI ME PAGAR’, ‘SE EU TE VER COM ELE, NÃO VAI PRESTAR’, ‘EU TOMO ESSE TEU CELULAR E QUEBRO ESSA DESGRAÇA’, ‘SE TU NÃO SAIR DO MEIO, OLHA LÁ SE EU NÃO PASSAR É LOGO POR CIMA DE TU’. A vítima, temendo pela sua integridade, procurou a delegacia, ocasião em que o acusado foi detido e, na delegacia, confessou a prática delitiva”.

São os fatos.

DO MÉRITO

A. Da Desclassificação para o Delito de Ameaça (Art. 147,
caput
, do CP)

O apelante sustenta, em suas razões, que os elementos constantes nos autos não seriam suficientes para configurar o crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal, requerendo a desclassificação para o crime de ameaça simples, tipificado no art. 147, caput, do mesmo diploma legal.

Sem razão.

Conforme o art. 147-B do CP, incluído pela Lei nº 14.188/2021, configura violência psicológica contra a mulher:

“Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.”

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, não apenas pela confissão do réu na fase inquisitorial, mas também pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo.

A vítima relatou que, após o rompimento do relacionamento, passou a receber inúmeras mensagens com conteúdo ameaçador, o que gerou nela forte abalo emocional, ansiedade e sensação constante de medo. Ressaltou ainda que passou a ser perseguida pelo acusado, que a seguia até o trabalho e frequentava a porta de sua residência, batendo insistentemente no portão.

Esses elementos ultrapassam o mero dissabor decorrente do término de uma relação afetiva e evidenciam inequívoco quadro de dominação e perturbação emocional, em que o acusado buscava, reiteradamente, controlar os comportamentos da vítima por meio de ameaças reiteradas e atos intimidatórios.

A prova testemunhal, composta por dois investigadores de polícia, corroborou integralmente a versão apresentada pela vítima, narrando que esta chegou à delegacia visivelmente abalada, relatando episódios de perseguição e exibindo mensagens e áudios do acusado com conteúdo ameaçador. Um dos investigadores afirmou que o réu confessou espontaneamente a prática dos atos intimidatórios quando questionado.

A defesa pretende a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 147 do CPB. No entanto, o tipo penal de violência psicológica, inserido no contexto da Lei Maria da Penha, exige a demonstração de dano emocional, o que restou cabalmente comprovado no presente caso, por meio do relato da vítima e da prova testemunhal.

A conduta do réu não consistiu em ameaça isolada, mas sim em um contínuo e reiterado padrão de intimidação e vigilância, que causou sofrimento psíquico relevante à vítima, caracterizando, portanto, a violência psicológica em sua inteireza.

Da Assistência Judiciária Gratuita – Custas Processuais

O Apelante, assistido pela Defensoria Pública, pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, conforme a Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, VI.

A sentença condenatória impôs o pagamento de custas ao réu vencido, nos termos do art. 804 do CPP. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Art. 98, §3º do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), firmou o entendimento de que o benefício da justiça gratuita não implica em isenção, mas sim na
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas
.

Assim, as obrigações de sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar a alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. Findo este prazo, a obrigação será extinta.

Dessa forma, o recurso merece parcial provimento neste ponto para determinar a suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do Art. 98, §3º, do CPC, aplicável supletivamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
de Apelação Criminal interposto por FRANCISCO COSTA DA SILVA, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, mantendo a sentença condenatória nos demais termos, inclusive quanto à condenação pela prática do crime previsto no art. 147-B, do CP, c/c art. 5º, III e art. 7º, II, ambos da Lei nº 11.340/06.

É o voto.

Belém, 16/12/2025